Tribunal: TJSP
Processo: 2071694-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Penhora sobre fração ideal – Expedição de formal de partilha e registro- Desnecessidade – Transmissão do domínio do imóvel com a abertura da sucessão- Aplicação do artigo 1.784 do Código Civil:

– É desnecessária a expedição do formal de partilha e respectivo registro para que se penhore parte ideal do imóvel, tendo em vista que o domínio se transmite pela

Ementa:
EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Penhora sobre fração ideal – Expedição de formal de partilha e registro- Desnecessidade – Transmissão do domínio do imóvel com a abertura da sucessão- Aplicação do artigo 1.784 do Código Civil:

– É desnecessária a expedição do formal de partilha e respectivo registro para que se penhore parte ideal do imóvel, tendo em vista que o domínio se transmite pela abertura da sucessão, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, e a homologação da partilha já se faz suficiente para permitir a penhora do bem, porque já definido o quinhão do herdeiro.

RECURSO PROVIDO.